Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão que fixa astreintes. Possibilidade. CPC 537, §3o. A decisão que fixa multa cominatória não está sujeita a preclusão, o que viabiliza pedido de redução em impugnação ao cumprimento de sentença. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, ainda não apreciada pelo Juízo a quo.